Tribunal: TJMT
Processo: 1010692-92.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010692-92.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), MARIANE CAROLINA LATORRE BRASIL DE OLIVEIRA - CPF: 796.108.702-87 (PACIENTE), Juizo da 2 Vara de Execuções de Cuiaba (IMPETRADO), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010692-92.2022.8.11.0000

PACIENTE: MARIANE CAROLINA LATORRE BRASIL DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: LEANDRO PERES DIAS NUNES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – COMETIMENTO DE UM SEGUNDO DELITO DURANTE O REGIME SEMIABERTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
O cumprimento da pena inicia-se após o esgotamento dos recursos previstos na legislação vigente, ressalvada a hipótese de decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (interpretação dada ao art. 283 do CPP pelo STF)
” [STJ. AgRg no HC 722737 / SP. Relator Ministro João Otávio de Noronha. DJe: 6/4/2022].

Na sentença condenatória, o juízo de origem manteve a prisão cautelar da paciente, fundamentada na reincidência específica e na quantidade de droga encontrada em sua posse, o que não se confunde com execução provisória da pena.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010692-92.2022.8.11.0000

PACIENTE: MARIANE CAROLINA LATORRE BRASIL DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: LEANDRO PERES DIAS NUNES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Mariane Carolina Latorre Brasil de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante narra que a paciente foi presa em flagrante, em 8/2/2018, pela prática do crime de tráfico de drogas e, posteriormente, condenada à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos autos n. 0007338-86.2018.8.11.0042.

Durante o cumprimento de sua reprimenda,
Mariane
foi novamente presa em flagrante, em 29/9/2020, por cometer novo delito de tráfico de drogas.

Este segundo processo tramitou na 13ª Vara Criminal de Cuiabá/MT e, no decorrer da instrução criminal, o magistrado de origem concedeu-lhe prisão domiciliar.

Todavia, a acusada não foi colocada em liberdade, por decisão do juízo das Execuções Penais, em virtude de ter cometido falta grave no regime semiaberto.

A defesa argumenta que a paciente cumpriu 85% (oitenta e cinco por cento) de sua primeira condenação e atingiu o direito a nova progressão em 21/8/2021; entretanto, não obteve tal benefício em razão de uma segunda guia de execução provisória, autos nº 1004176-95.2020.8.11.0042, no qual foi condenada à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado.

Ocorre que o juízo da 13ª Vara Criminal, ao proferir a sentença condenatória, manteve a prisão domiciliar da acusada; em assim sendo, a seu ver, a segunda guia condenatória foi unificada precocemente.

Com essas considerações, almeja a suspensão do cumprimento antecipado da pena [autos de n. 1004176-95.2020.8.11.0042], com a concessão de prisão domiciliar, e a revogação da prisão, com a expedição do alvará de soltura em favor da paciente.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 130507177).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 132021667).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 134795665).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010692-92.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
Mariane Carolina Latorre Brasil de Oliveira
tem em seu desfavor o PEP nº 0035254-95.2018.8.11.0042, com pena unificada de 12 (doze) anos de reclusão, pela prática de dois crimes de tráfico de drogas
[1]
.

Consoante expõe a defesa, a segunda guia de condenação foi unificada precocemente, haja vista na sentença ter sido concedida prisão domiciliar à acusada.

Sobre esse aspecto, convém transcrever excerto da sentença proferida no segundo processo:

“(...)
Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pela condenada (CPP, art. 387, §2º), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2º e 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda, a reincidência específica,
FIXO o regime prisional de início em
FECHADO
.

Da mesma forma, com fundamento no que dispõe o art. 59 da Lei n.º 11.343/06 e Enunciado n. 50 TJMT,

ratificando os fundamentos da prisão cautelar decretada no APF n. 11002436-05.2020.8.11.0042 e da decisão que reanalisou e manteve a prisão cautelar (Id. 56744879), NEGO a condenada o direito de recorrer em liberdade
e,
MANTENHO, por conseguinte, sua prisão domiciliar nesta fase processual, já que presentes os fundamentos da prisão cautelar
, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delituosa
.

Nesse sentido, é como orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...).

DETERMINO a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas e destruição da bolsa utilizada no transporte da droga.

Ainda, como efeitos da condenação (CP, art. 91, inciso II, “b”, art. 243, parágrafo único da CF e art. 63 da Lei de Tóxico), DECRETO o perdimento em favor do Fundo Estadual sobre Drogas - FUNESD, da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser creditada na conta do Banco do Brasil (001), agência: 3834-2, Conta Corrente: 1042841-0, CNPJ: 03.507.415/0028-64, e em favor da UNIÃO do celular, da marca Samsung, e um monitor usado de marca CCE, posto que não comprovado a origem lícita e, ademais, claramente demonstrados serem oriundos de atos de tráfico ilícito de entorpecentes.

DEFIRO a restituição, mediante termo nos autos, dos demais objetos e documentos da condenada, constante no termo de apreensão de págs. 18, sob Id. 42218973, a ser retirado no prazo de 90 dias, a contar do trânsito em julgado. Decorrido o prazo e não havendo restituição, DETERMINO que nos autos permaneçam os documentos pessoais, até eventual pedido de desarquivamento para sua restituição que independerá de nova deliberação. Em relação aos óculos, molho de chaves e carteira, caso não haja restituição no prazo de 90 (noventa) dias, DETERMINO a destruição.

Por se tratar de processo que a condenada aguardará presa até o julgamento de eventual recurso e considerando que o regime inicial foi fixado no fechado
, nos termos do art. 8ª da Resolução n. 113/2010 do CNJ,
DETERMINO que se expeça imediatamente Guia de Execução Provisória, na forma da lei, encaminhando-a ao Juízo da Execução Penal
”.

Segundo a 9ª Procuradoria de Justiça Criminal, a referida decisão contém erro material que deveria ter sido combatido por meio de embargos de declaração, argumentando que: “
observa-se que o d. Juiz,
ratificou
os fundamentos d
a

prisão cautelar
,
negou o direito da paciente de recorrer em liberdade
e
de forma equivocada
manteve a prisão domiciliar
”.

Apesar dos argumentos defensivos, está claro que a sentença condenatória possui erro material no trecho em que menciona:
mantenho, por conseguinte, sua prisão domiciliar nesta fase processual
.

Isso porque, nos autos nº 1004176-95.2020.8.11.0042,
Mariane Carolina
nunca esteve em prisão domiciliar, uma vez que foi presa em flagrante no dia 29/9/2020 e assim permaneceu até os dias atuais.

Essa circunstância pode ser comprovada não só por uma atenta leitura da sentença condenatória, como também pelo petitório apresentado pela defesa, disponível no Sistema SEEU – Movimento 146 – Protocolado no dia 19/7/2022, no qual solicita alteração da data-base, onde aduziu que:

“
foi possível constatar que o relatório de pena juntado no item 141.2 considerou para fins de data-base para a concessão da progressão de regime o dia 14/02/2022,
data diversa da última prisão
, conforme consta em Eventos – n° incidente 14733343 –
prisão em flagrante 29/09/2020 - permanecendo presa até a presente data
”.

Inclusive, a concessão ou não de prisão domiciliar [2º processo] foi objeto de análise por este E. Tribunal de Justiça, no
habeas corpus
nº 1021581-76.2020.8.11.0000, no qual a 2ª Câmara Criminal, por unanimidade, denegou a ordem, em acórdão assim fundamentado:

“
Número Único: 1021581-76.2020.8.11.0000

Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto: [Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]

Relator: Des(a). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora: [DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s): [RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), MARIANE CAROLINA LATORRE BRASIL DE OLIVEIRA - CPF: 796.108.702-87 (PACIENTE), JUIZO DA DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, V, CPP – PACIENTE INFECTADA PELO NOVO CORONAVÍRUS – DESCABIMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DA PROLE NÃO DEMONSTRADA – CUSTODIADA REINCIDENTE QUE JÁ CUMPRIA PRISÃO DOMICILIAR E VOLTOU, EM TESE, A DELINQUIR – AUSÊNCIA DE QUALQUER TIPO DE EXAME QUE COMPROVE A INFECÇÃO PELA COVID-19 – ORDEM DENEGADA.

Para a concessão da prisão domiciliar, nos termos do que dispõe o artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, não basta que a agente seja mãe de crianças menores de doze anos, devendo ficar inequivocamente comprovado que a genitora seja imprescindível aos cuidados da prole, ou que as crianças estejam passando por dificuldades para sua sobrevivência.

Ante as circunstâncias concretas apresentadas – paciente reincidente, que já cumpria prisão domiciliar, e voltou, em tese, a delinquir, agora presa em flagrante transportando mais de 8 kg – e, não estando demonstrado que as crianças se encontram em estado periclitante, ou que não possam ser cuidadas pelos avós ou demais parentes, e não se sabendo nem mesmo se as crianças conviviam sob os cuidados da mãe antes de sua prisão, descabe cogitar em substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar.

Conquanto seja alegado que a paciente esteja infectada pelo novo coronavírus, não há nenhuma comprovação documental a este respeito e tão pouco indicativo de que ela faça parte do chamado grupo de risco para a infecção.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo Dr. Rodrigo Moreira Marinho, em benefício de Mariane Carolina Latorre Brasil de Oliveira, apontando como autoridade coatora o magistrado da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

De acordo com os termos da impetração, a paciente foi presa em flagrante no dia 29.9.2020, acusada da suposta prática do crime de tráfico de drogas, e, no dia seguinte, a autoridade judiciária apontada como coatora homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva.

O impetrante ressalta que a paciente possui três filhos menores impúberes, que dependem de seus cuidados, razão pela qual
pleiteou a substituição da prisão cautelar pela domiciliar, e o magistrado singular indeferiu o pedido
.

Ademais, ressalta que a paciente encontra-se acometida pela Covid-19, e necessita tomar corretamente a medicação prescrita para restabelecer sua saúde.

Afirma ainda que a paciente não possui personalidade voltada à criminalidade, além do que o delito, em tese praticado, não envolve violência ou grave ameaça à pessoa.

Com essas considerações, em síntese, e, com embasamento no disposto no artigo 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse revogada a prisão preventiva imposta à paciente, ou, autorizada sua substituição pela prisão domiciliar.

Ao fim, pede que seja concedida definitivamente a ordem no julgamento do mérito do writ.

A liminar foi indeferida, consoante os motivos e fundamentos da decisão anexa (Id 62868484), e as informações judiciais foram devidamente prestadas (Id 643315953).

O douto Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiro, em seu judicioso parecer (Id 65386983), manifesta-se pela denegação da ordem, nos seguintes termos assim sintetizados:

“Habeas corpus – Prisão preventiva – Pedidos de revogação da prisão ou substituição por prisão domiciliar – Paciente genitora de três crianças – Impossibilidade – Situação excepcional – Imprescindibilidade da genitora para cuidar dos menores não demonstrada – Risco de reiteração delitiva – Paciente condenada por praticar tráfico de drogas – Paciente que cumpria prisão domiciliar quando foi presa em flagrante delito – Prisão necessária para acautelamento da ordem pública – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, na presente impetração manejada em benefício de Mariane Carolina Latorre Brasil de Oliveira, almeja-se a revogação da prisão preventiva a ela imposta ou sua substituição pela prisão domiciliar, ao argumento de que possui três filhos menores impúberes que necessitam de seus cuidados, consoante inteligência do artigo 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal.

Contudo, a ordem deve ser denegada.

Denota-se dos autos que a paciente foi presa em situação de flagrância, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, consistente na apreensão de mais de 8kg da droga conhecida popularmente como maconha.

Ao receber os autos da prisão em flagrante, e após sopesar os argumentos defensivos no pedido de liberdade provisória, a autoridade judiciária acoimada de coatora, converteu a prisão em preventiva, com o objetivo de garantir a ordem pública, fulcrada nos seguintes termos:

“(...) Prefacialmente é imperioso destacar que o crime objeto de lucubração nesses autos é doloso e apenado com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, de modo que, em razão disso, se faz cogente reconhecer estar presente o requisito de admissibilidade do decreto prisional cautelar. Ademais, verifico que a indigitada é reincidente em crime doloso, conforme se infere de sua folha de antecedentes criminais disponibilizada junto ao Sistema Informatizado do TJ/MT (ID. 40215164), haja vista ter sido condenada em crime doloso, em sentença transitada em julgado, amoldando-se, portanto, os fatos à hipótese prevista no art. 313, II, do CPP.

Quanto à presença do fumus comissi delicti, verifico, pelo Laudo Pericial n. 3.14.2020.698521-01, que está comprovada a materialidade do delito, tendo sido constatada a presença de maconha.

No tocante aos indícios de autoria, verifico, pelo depoimento prestado pelo Investigador de Polícia Edilson Antônio, que tais indícios se fazem presentes. O investigador declarou, em suma, que “QUE EQUIPE DA DELEGACIA DO COXIPO, EM DILIGENCIAS NO BAIRRO JARDIM PRESIDENTE, E COM INFORMAÇÕES DE QUE UMA MULHER ESTARIA EFETUANDO DISTRIBUIÇÃO DE ENTORPECENTES NA REGIÃO DO COXIPO, INICIANDO PELO BAIRRO, JARDIM PRESIDENTE, COM INFORMAÇÕES DE QUE ESTARIA PROVAVELMENTE EM UM UBER, DE COR PRATA. MOMENTO EM QUE DEPARAMOS COM UM VEÍCULO ETIOS DE COR PRATA, AO EFETUAR A ABORDAGEM O CONDUTOR DO VEICULO SE APRESENTOU COMO UBER, AFIRMANDO TER PEGO A PASSAGEIRA NO BAIRRO COOPHAMIL, FOI ATÉ A RUA NOVE NO BAIRRO FLORIANÓPOLIS, RUA NOVE E DEPOIS BAIRRO JARDIM PRESIDENTE, COLABOROU COM A EQUIPE, E POSTERIORMENTE; QUE AO EFETUAR A REVISTA NO VEÍCULO, NO PORTA MALAS, MOTORISTA MOSTROU PRODUTOS EM QUE A PASSAGEIRA ESTARIA TRANSPORTANDO, SENDO ESSES SUBSTÂNCIAS ANÁLOGA À MACONHA. AO PERCEBER QUE A EQUIPE DE POLICIAIS AVISTOU O ENTORPECENTE, A SUSPEITA SAIU EM DISPARADA, TENTANDO FUGIR, PORÉM VINDO A TROPECAR NA GUIA DE MEIO FIO DO ASFALTO, CAINDO AO SOLO DA CALÇADA, CAUSANDO DIVERSAS ESCORIAÇÕES NOS BRACOS E PERNAS, AINDA MAIS, A SUSPEITA NOVAMENTE TENTOU FORAGIR, RESISTINDO A PRISÃO, SENDO NECESSÁRIO USO DE ALGEMAS PARA EVITAR MAIORES CONTUSOES NA MESMA, EM NOVA TENTATIVA DE QUEDA. QUESTIONADA A SUSPEITA SOBRE O ENTORPECENTE, ESSA APENAS DISSE QUE UMA PESSOA DE NOME MARISSOL, PEDIU PRA ELA ENTREGAR, EM UM LOCAL PREDETERMINADO”, estando, portanto, comprovada, indiciariamente, a autoria do delito em comento.

Com efeito, havendo indícios suficientes de autoria, forçoso é reconhecer a presença do fumus comissi delicti, conforme preceitua a parte final do art. 312 do CPP. No que diz respeito ao periculum libertatis, verifico que a quantidade de entorpecentes que foram encontrados com a custodiada, a saber: 8,735 Kg (oito quilogramas setecentos e trinta e cinco gramas), o fato de existir denúncia quanto à distribuição de entorpecentes na região pela custodiada e, sobretudo, o fato da custodiada ser reincidente em crime doloso de tráfico de drogas (ID. 40215164 – autos n. 7338- 86.2018.811.0042 – 9ª Vara Criminal Esp. em Tóxicos desta Capital), amolda-se, portanto, os fatos à hipótese prevista no art. 313, II, do CPP, justificando-se a custódia cautelar da custodiada em comento por garantia da ordem pública, com vistas a colocar a sociedade a salvo da reiteração de tão grave delito (tráfico de drogas).

(...)

Por sua vez, vejo, também, como necessária, a manutenção da custódia cautelar da autuada por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que não há prova nos autos de ocupação lícita da mesma. Note-se que, no termo de interrogatório, a custodiada declarou não possuir emprego formal e, ainda, declarou residir em casa alugada, não havendo nada, portanto, que a prenda ao distrito da culpa, razão pela qual, vale repetir, justifica-se o decreto prisional cautelar da custodiada.

Com efeito, por tudo que mereceu registro, no vertente caso, vislumbro presente o periculum libertais.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por segregação domiciliar, formulado pela defesa da custodiada ID. 40216172, em que pese o Supremo Tribunal Federal, ao julgar Habeas Corpus Coletivo n.143.641/SP, tenha concedido o comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, no sentido de substituir a prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, é sabido, também, que houve ressalva quanto à aplicabilidade de tal determinação, a saber: nos casos em que os crimes praticados por elas tenham sido mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.

Lucubrando os autos verifico, pela folha de antecedentes criminais da custodiada em comento (ID. 40215164), que a mesma é reincidente específica no delito de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei 11.343/2006) e, ainda, registra outras passagens por crimes dolosos, sendo, que, quanto a mesma, entendo tratar-se de situação excepcionalíssima em que não se aplica o comado do disposto no Habeas Corpus Coletivo em comento.

(...)

Com efeito, levando-se em conta a gravidade concreta do delito em apreço e, ante a fundamentação acima expendida, não vislumbro cabível a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão, sobretudo, porque as medidas cautelares diversas da prisão, inclusive a prisão domiciliar, no vertente caso, revelam-se insuficientes a por cobro a dedicação da custodiada quanto a prática de crime tão grave e prejudicial à sociedade, motivo pelo qual indefiro o pedido da defesa em comento. (...).” (Id 62059017).

Conquanto não sejam discutidos especificamente os pressupostos da prisão preventiva, verifica-se da decisão hostilizada que ficou devidamente delineado o fumus comissi delicti, além de preenchidos os requisitos do artigo 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal, bem como uma das hipóteses descritas no artigo 312 do mesmo Codex – necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo, pela exorbitante quantidade de droga apreendida e porque este não é um fato isolado na vida da paciente, que ostenta inclusive condenação transitada em julgado em seu desfavor, também pela prática do crime de tráfico de drogas (Id 62059017).

Dessarte, embora não discutido especificamente os requisitos da prisão preventiva, vejo que, por ora, está satisfatoriamente demonstrado o fumus comissi delicti, princípio norteador da prisão preventiva, além dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, mais precisamente a necessidade de garantir a ordem pública.

Quanto ao ponto específico tratado na impetração – substituição da prisão preventiva pela domiciliar – no artigo 318 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.257/2016, estão previstas as situações em que o magistrado poderá substituir a segregação preventiva pela domiciliar.

Veja-se:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I – maior de 80 (oitenta) anos;

II – extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III – imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV – gestante;

V – mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI – homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”

Percebe-se que o “uso do verbo ‘poderá’, no caput do artigo 318 do Código de Processo Penal, não deve ser interpretado com a semântica que lhe dão certos setores da doutrina, para os quais seria ‘dever’ do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar ante a verificação das condições objetivas previstas em lei.” (STJ – HC 351.494/SP, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma), porque, as modificações trazidas ao referido dispositivo normativo, com a entrada em vigor da Lei n. 13.257/2016, fundam-se na doutrina da proteção integral e no princípio da prioridade absoluta da criança, previstos no artigo 227 da Constituição Federal, no intuito de buscar um fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e de educação dos filhos na primeira infância.

Vale frisar, também, que a prisão domiciliar possui natureza substitutiva e não autônoma, de modo que, a despeito da presença dos pressupostos e requisitos fático-normativos da prisão preventiva, que autorizam o recolhimento do investigado ou acusado em condições, por assim dizer, “tradicionais”, viabiliza-se a transferência para sua moradia.

Outrossim, o princípio da adequação também deve ser observado à substituição, o que implica dizer que somente pode ser substituída a prisão preventiva pela domiciliar acaso se mostre adequada à situação concreta.

Portanto, a satisfação dos incisos do artigo 318 da Legislação Processual Penal consiste em requisito mínimo, mas não suficiente para, por si só, garantir a substituição almejada, pois implica ao magistrado verificar se, no caso concreto, a prisão domiciliar seria suficiente para neutralizar o periculum libertatis que ensejou o decreto prisional preventivo, sobretudo porque o cárcere em domicílio gera uma dificuldade na fiscalização do indivíduo, haja vista que inexiste óbice para que receba visitas, use aparelhos celulares, internet, etc., o que facilita a possibilidade de recidiva.

Dessa forma, é imperioso que se analise a hipótese concreta com muita cautela, uma vez que a concessão dessa modalidade de cumprimento da prisão preventiva pode ser utilizada como imunidade do encarcerado ou até mesmo como uma forma de possibilitar a sua fuga, ou a continuidade na vida delituosa, devendo, portanto, o julgador sopesar o direito individual do sujeito preso (relacionado à saúde, ao amparo à pessoa idosa, arts. 6º, 196 e 230 da CF) ou daqueles que dele necessitam (a exemplo da proteção à criança, compreendida como pessoa em formação, art. 227 da CF) e o direito de toda a coletividade (à segurança e à paz pública, associadas ao interesse de ver o transcurso regular do processo).

Especificamente na hipótese do inciso V do artigo 318 do Código de Processo Penal, é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar se a encarcerada possuir filho de até 12 anos incompletos, não constando na referida norma a imprescindibilidade dela aos cuidados especiais do infante, como existe no inciso III do referido artigo.

No entanto, isso não afasta a exigibilidade de indicação da necessidade e adequação da adoção da medida, pois, caso contrário, o simples preenchimento da hipótese legal tornaria impositiva a concessão da benesse, o que acabaria por assegurar a toda mulher com prole, na idade indicada no texto normativo, o direito de permanecer sob custódia domiciliar, mesmo que identificada a incontornável exigência de recolhimento do sujeito ao cárcere (sobre o tema, HC n. 421.660/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 27.2.2018).

Feitas tais considerações,
não vejo, no caso concreto, que a paciente possa ser beneficiada com a prisão domiciliar, porque ao menos do que ficou exposto até o momento, não há afirmar que a paciente seja imprescindível aos cuidados de sua prole
.

Pelo contrário, não demonstrou nem sequer que possui alguma ocupação lícita, o que implica dizer que, diante da considerável quantidade de drogas apreendida e do seu histórico criminal, possivelmente, estaria se aperfeiçoando no mundo da criminalidade, mais precisamente, se dedicando ao comércio ilícito de drogas como meio de vida.

Nesse tocante, como bem destacado pelo douto Procurador de Justiça em seu judicioso parecer:

“Por outro lado, a almejada substituição por prisão domiciliar é inviável no caso concreto. Isso porque, consta na folha de antecedentes da paciente que ela cumpre pena nos autos do Executivo registrado sob n. 0035254-95.2018.8.11.0042. Em consulta ao procedimento no Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU) se constata que ela cumpria pena em regime fechado, substituída por prisão domiciliar, quando foi presa em flagrante delito pelos fatos que versam o presente habeas corpus.

Inclusive, no dia 13.10.2020, o Promotor de Justiça que atua em primeira instância requereu a revogação da prisão domiciliar e a designação da audiência de justificação no bojo do referido executivo de pena.” (Id 65386983).

Ademais, não foi trazida a lume nenhum indicativo de que as crianças se encontram em estado periclitante, ou que não possam ser cuidadas pelos avós ou demais parentes.

Aliás, nada a este respeito foi trazido nos autos, não se sabe nem mesmo se as crianças conviviam sob os cuidados da mãe antes de sua prisão, e tão pouco se sabe com quem elas estão residindo atualmente.

Desse modo, ante as circunstâncias que me são apresentadas, e, tendo em vista os ensinamentos doutrinários e a jurisprudência atual, não me parece viável conceder a prisão domiciliar apenas porque a paciente disse ser mãe de três crianças.

Por fim, quanto à assertiva de que a paciente encontra-se infectada pelo novo coronavírus, assim como já frisei na ocasião em que indeferi a liminar vindicada, não há nenhuma comprovação documental a este respeito e tão pouco indicativo de que ela faça parte do chamado grupo de risco para a infecção.

A documentação relativa ao receituário médico e medicamentos prescritos há quase sessenta dias, e que ela supostamente vinha fazendo uso, apenas demonstram que está devidamente medicada, além do que pode continuar fazendo uso da medicação no estabelecimento prisional em que se encontra.

Pelo exposto, não ficando cristalinamente demonstrada qualquer situação de constrangimento ilegal, denego a ordem vindicada em favor de Mariane Carolina Latorre Brasil de Oliveira, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão: Cuiabá-MT, 18/11/2020
”.

Se a paciente nunca esteve em prisão domiciliar – equivocadamente reconhecida na sentença – não pode ser mantida uma situação da qual nunca desfrutou.

Outro erro, constatado na sentença, refere-se ao fato de o juiz haver determinado a execução provisória da pena – por si só ilegal –, ao mesmo tempo em que restringiu o direito de recorrer em liberdade por reconhecer a necessidade da prisão cautelar.

Na verdade, houve uma tremenda confusão na sentença, que não cabe aqui sequer comentar.

O que me parece certo é que a paciente encontra-se enclausurada por conta da prisão preventiva decretada nos autos nº 1004176-95.2020.8.11.0042, que não conseguiu reverter no julgamento do HC nº 1021581-76.2020.8.11.0000, da relatoria do Des. Pedro Sakamoto.

Desse modo, mesmo que tenha cumprido tempo bastante para progressão de regime na execução de pena que cumpre pelo primeiro crime de tráfico de drogas, ainda subsiste a prisão cautelar firmada na segunda ação penal, que permanece hígida enquanto não transitar em julgado a segunda condenação.

A paciente não pode se valer de um escancarado erro material – que “manteve” indevidamente um direito à prisão domiciliar que nunca teve na segunda ação penal –, para livrar-se solta até o trânsito em julgado da segunda condenação, máxime quando subsistem os motivos da prisão preventiva, de resto reconhecidos no julgamento do
habeas corpus
acima mencionado.

Verifico ainda que a 2ª Câmara Criminal, em acórdão publicado no dia 15/7/2022, julgou o Recurso de Apelação referente à segunda condenação, redimensionando a pena para 7 (sete) anos de reclusão, no regime fechado, ainda pendente de trânsito em julgado.

Desse modo, ainda que se pudesse considerar a possibilidade de estarmos frente a uma execução de pena – uma definitiva e outra provisória – não seria possível a concessão da liberdade pleiteada, não apenas pelo regime fechado imposto na segunda condenação, mas também porque o somatório das penas, mesmo descontado o tempo já cumprido, restaria superior a 7 (sete) anos, o que afasta o constrangimento ilegal aventado, notadamente pela reincidência específica da paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor
de
Mariane Carolina Latorre Brasil de Oliveira
.

É como voto.

[1]
0007338-86.2018.8.11.0042, pena: 5 anos, TJ: 23/10/2019, art. 33,
caput
, Lei 11343/06 – 9ª Vara especializada da Comarca de Cuiabá e 1004176-95.2020.8.11.0042, pena: 7 anos, art. 33,
caput
, Lei 11343/06 – 13ª Vara da Comarca de Cuiabá.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022